Tribunal: STF
Processo: Rcl 57213
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação aforada por Luiz Lindbergh Farias Filho em face da decisão do Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro que indeferiu o pedido de arquivamento do Procedimento n. 0600024-48.2019.6.19.0204, em inobservância à autoridade do acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal prolatado nos autos da PET 7.832-AgR.



    Narra a defesa constituída que, (a) em acórdão lavrado em 17.5.2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Agravo Regimental interposto na PET 7.832, ocasião em que estabeleceu o prazo terminativo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão das investigações processadas no Inquérito Policial n. 0600024-48.2019.6.19.0204, declinado à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro; (b) o provimento judicial foi imediatamente comunicado à 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, onde os autos já tramitavam há 3 (três) anos, por ocasião da conclusão da primeira parte do julgamento da aludida PET 7.832; (c) na sequência, o Juízo Eleitoral encaminhou os autos à autoridade policial, a fim de que as investigações pudessem ser concluídas, o que somente ocorreu após o escoamento do prazo estipulado pelo STF, mediante apresentação de relatório final com a sugestão de arquivamento do feito, “uma vez que ‘as diligências possíveis de esclarecimento dos fatos foram exauridas’”; (d) nada obstante expirado o prazo para a conclusão das investigações em 51 (cinquenta e um) dias, o Ministério Público opinou pelo retorno dos autos à Polícia Federal para novas diligências; (e) o Juízo processante deferiu o pleito ministerial e determinou a continuidade das investigações.



    Sustenta a defesa constituída, à luz desse quadro, que a manutenção da tramitação do inquérito representa deliberado descumprimento do acórdão da Suprema Corte prolatado na PET 7.832-AgR, uma vez que já se encontra exaurido o prazo terminativo de 120 (cento e vinte) dias para a finalização das investigações. 



    Ressalta, ao lado desse aspecto, a falta de evidências da prática delitiva por parte do reclamante, nada obstante as diligências realizadas, circunstância essa que motivou a autoridade policial a recomendar o arquivo do inquérito no relatório final apresentado. 



    Requer, com essas considerações, “seja julgada procedente a presente Reclamação a fim de que seja determinado ao d. Juízo da 204ª Zona Eleitoral, Juiz Flávio Itabaiana, o imediato cumprimento da decisão dessa Egrégia Suprema Corte, arquivando-se o procedimento investigatório nº 0600024-48.2019.6.19.0204 em relação ao Deputado Federal eleito, ora Reclamante, diante do prazo terminativo peremptório e transitado em julgado estabelecido no v. acórdão proferido nesta Petição nº. 7832, impedindo o prosseguimento de uma categórica afronta desrespeitosa à autoridade das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. Principio assentando que o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com a possível afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal manifestada no julgamento da PET 7.832-AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.5.2022) acerca do prazo terminativo para o encerramento das apurações contra si instauradas no bojo do Procedimento n. 0600024-48.2019.6.19.0204.



    Conforme acórdão lavrado na ocasião (e.Doc. 3), 



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada sob a Presidência do Senhor Ministro Nunes Marques, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao agravo regimental para determinar que os autos sejam transferidos da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu/RJ para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Relator. Prosseguindo, a Turma, por maioria, fixou o prazo terminativo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão das investigações, nos termos do voto do Relator, que reajustou o voto, vencido o Ministro Celso de Mello. Não participou deste julgamento o Ministro Nunes Marques por suceder o Ministro Celso de Mello na Turma”. 



    Concernente ao ponto específico sobre o qual o reclamante aponta descumprimento, cumpre transcrever as razões de decidir declinadas no voto do eminente Ministro André Mendonça e, na sequência, no reajuste de voto por mim proferido (e.Doc. 3, Inteiro Teor do Acórdão – Páginas 49 a 52 e 68 de 71): 



    “VOTO-VOGAL 



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA: 



    (...)



    14. É certo que a legislação não prevê prazos fatais para a conclusão do inquérito, afora aqueles próprios da prescrição do delito investigado. Não obstante, não é razoável que agentes públicos ou quaisquer cidadãos, indefinidamente e sem que possam efetivamente exercer o contraditório e a ampla defesa à vista de uma acusação delimitada e formal, devam suportar os ônus e constrangimentos inerentes à posição de investigado, dos quais derivam gastos, desassossego e desconfianças aos olhos da sociedade.



    15. Assim, não é sem razão que a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, inseriu o inc. LXXVIII no art. 5º da Constituição da República, garantindo que, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.



    16. Ademais da expressa previsão constitucional, em verdade, trata-se de direito fundamental também em diplomas internacionais de direitos humanos, como (i) a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948), que prevê em seu art. XVIII o direito de todo acusado a um “processo simples e breve”; e (ii) a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), que em seu art. 8º, item 1, estabelece a garantia de toda pessoa ser ouvida em ‘prazo razoável’, ‘na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela’.



    17. Ainda, é do próprio interesse público e da Administração da Justiça que as investigações caminhem de forma objetiva, direta e célere. Isso porque, quão maior o decurso do tempo, maior será o custo do processo, mais fugidia será a memória dos fatos, menor será a probabilidade de sucesso na obtenção de elementos de convicção, bem como menos certa e pacificadora será a prestação jurisdicional. 18. De modo específico, no presente caso: (i) os fatos investigados remontam aos anos de 2008 e 2010, ou seja, há mais de doze anos; (ii) as colaborações premiadas que deram ensejo ao início das investigações remontam a 2016, ou seja, foram celebradas há mais de cinco anos; e (iii) o inquérito foi instaurado no primeiro semestre de 2017. Assim, fica evidenciado que se trata de assunto objeto de investigação já há tempo considerável.



    19. De maneira que, sem embargo da sempre presente possibilidade de reabertura das investigações em razão do surgimento de novas provas, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, penso que, no caso em tela, afigura-se de todo recomendável se estabelecer um prazo para a conclusão do inquérito, não podendo a chamada ‘espada de Dâmocles’ ficar a pender indefinidamente sobre a cabeça do investigado.



    20. Nesse sentido, entendo que o prazo de 120 dias se afigura como razoável. Isso porque, no prazo estabelecido, entre outras investigações que a autoridade policial e o Ministério Público entenderem cabíveis, a autoridade policial deverá diligenciar junto à Controladoria-Geral da União, a qual celebrou diversos acordos de leniência cujos termos de colaboração podem conter elementos aptos a contribuir com a elucidação da verdade sobre os fatos, seja para indicar a responsabilidade do investigado, seja para auxiliar na demonstração de sua inocência.



    21. Tal medida se revela consentânea com os termos do Acordo de Cooperação Técnica, que, sob a mediação e liderança do então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, eminente Ministro Dias Toffoli, celebraram a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo sob si a Polícia Federal, em matéria de combate à corrupção no Brasil, especialmente em relação aos acordos de leniência previstos na Lei nº 12.846, de 2013.



    22. Anoto que, do discurso de Sua Excelência, o Ministro Dias Toffoli, por ocasião da assinatura do referido acordo, ocorrida em 6 de agosto de 2020, consta o seguinte:



    ‘O acordo que estamos assinando hoje representa uma grande conciliação institucional, sendo a primeira de outras que ainda estão por vir, pois o STF, por proposta do Ministro Gilmar Mendes e considerando a boa experiência do presente ajuste, instituirá´, em resolução também assinada na data de hoje, o Centro de Mediação e Conciliação para os processos originários e recursais da competência do STF, com o objetivo de evitar a judicialização de casos que possam ser resolvidos amigavelmente ou a solução definitiva de processos já iniciados por meio do diálogo.’



    23. Saliente-se, novamente, que o arquivamento não representaria absolvição ou juízo definitivo quanto à ausência de responsabilidade criminal do investigado, podendo o caderno investigativo ser reaberto, como já afirmado, nos termos do art. 18 do CPP.



    24. Ante o exposto, e com as observações referidas, dou provimento, em parte, ao agravo regimental para que o inquérito seja remetido à Justiça Eleitoral, com prazo de 120 dias para a conclusão das investigações”. 



    “REAJUSTE DE VOTO



    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Presidente, se Vossa Excelência me permite, apenas para concluir a manifestação que estava a fazer. Na linha da preocupação que externa o Ministro Gilmar Mendes, creio que, para alcançarmos um eventual consenso, por assim dizer, fixar um determinado limite se afigura uma boa providência. 



    Para tornar o diálogo frutífero e circunscrito à circunstância deste caso concreto, cujo julgamento começamos na Turma em 2018 e quase três anos e meio depois não o concluímos ainda, tenderia, para construirmos um consenso, reajustando em parte o voto que proferi, a acompanhar a proposição do Ministro André Mendonça, no sentido de fixar o prazo de 120 dias como terminativo para seguir um caminho ou outro. 



    Eu avançaria em relação ao voto anterior, até mesmo porque vejo que Vossa Excelência tem feito o esforço de construir um consenso e o Ministro Gilmar Mendes agora também menciona a necessidade de se colocar um limite. Creio que esta proposição indica um lapso temporal dentro do qual essas circunstâncias podem ser bem elucidadas no juízo de origem e assim este julgamento termina, finalmente”.



    Como se observa, a ordem judicial, fruto de profícuo debate havido no órgão colegiado da Segunda Turma da Suprema Corte, foi clara e precisa no sentido de que as investigações poderiam se estender pelo prazo máximo e inalterável de até 120 (cento e vinte) dias, cujo escoamento, sem qualquer margem de dúvida, importa no impositivo arquivamento do procedimento. 



    Trata-se, portanto, de determinação da Corte que estipulou prazo revestido de força cogente, que não comporta a possibilidade de flexibilidade ou ampliação, nem mesmo por liberalidade do magistrado no exame do caso concreto.



    Na hipótese dos autos, a despeito de regularmente cientificada do teor do acórdão lavrado para que suas determinações fossem observadas, especificamente a delimitação temporal cogente estabelecida para a continuidade das investigações, a autoridade reclamada descumpriu espontaneamente a ordem externada pela Suprema Corte, ao deixar de arquivar o procedimento, nada obstante pedido formulado pela defesa com fulcro nas premissas do acórdão paradigma. Vejamos (e.Doc. 7): 



    “(II) - Das diligências requeridas pelo Ministério Público Eleitoral e do suposto descumprimento do prazo fixado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal alegado pela defesa - petição id. n.º 110753924. Quanto às diligências enumeradas pelo Parquet Eleitoral, assim como no que concerne às explicações apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral acerca da complexidade dos fatos investigados e o consequente descumprimento do prazo fatal para o encerramento das investigações, pode-se verificar que os órgãos encarregados da persecução penal deram prosseguimento às investigações a contento, não sendo verdadeira a afirmação de que os autos dormitaram em seus respectivos acervos de apuração. Senão vejamos: 



    Se é verdade que o prazo para o encerramento das investigações encontra-se exaurido, não é menos verdadeiro se dizer que, à primeira vista, todos os esforços foram envidados para que o referido período de tempo fosse observado. 



    Isso porque ao investigado LUIZ LINDBERG FARIAS FILHO foram garantidas todas as faculdades inerentes ao amplo exercício do seu direito de defesa. O investigado conta com advogado devidamente constituído nos autos, a quem foi franqueado acesso ao conteúdo dos aludidos autos, bem como a todas as diligências envidadas pela Autoridade Policial, à exceção dos documentos que com ele não se relacionam. De mais a mais, grande parte do período de tempo decorrido até a presente data deveu-se à celeuma alusiva à competência para processo e julgamento dos crimes conexos ao crime eleitoral supostamente cometidos por ocasião das eleições de 2008, já que prescrito o crime eleitoral por conta do qual fixada a competência da Justiça especializada, sendo certo que o recurso em que levantada a aludida questão foi aviado justamente pela defesa de LUIZ LINDBERG FARIAS FILHO. 



    À guisa de exemplo, rememora-se que este Juízo, em razão da prescrição da pretensão punitiva requerida pelo Ministério Público, declarou extinta a punibilidade dos fatos tipificados no art. 350 do Código Eleitoral relativos ao pleito eleitoral de 2008, razão pela qual determinou-se a cisão do feito em relação aos crimes comuns supostamente praticados naquele ano, com a consequente remessa da primeira parte das investigações para a Justiça Comum. 



    No entanto, em 07.12.2022, o E. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro viria a reformar o decisum sobredito, determinando a continuação da supervisão da investigação por este Juízo relativa aos fatos residuais, ou seja, dos crimes de corrupção passiva e ativa cometidos, em tese, no ano de 2008, estando a referida quaestio iuris longe de encontrar pacificação tanto na doutrina quanto na jurisprudêncial. 



    Considerando-se, assim, a data em que fixada a competência em definitivo da Justiça Eleitoral através do trânsito em julgado do acórdão proferido pela Corte Eleitoral fluminense, fato processual somente verificado em 27/05/2022, tem-se que o Ministério Público Eleitoral, juntamente com a Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal no Rio de Janeiro - DELINST/DRCOR/SR/PF/RJ labutam nos presentes autos há apenas 06 (seis) meses. 



    Portanto, se algum constrangimento ilegal foi experimentado pelo investigado, o que aqui se admite apenas por amor ao debate, o mencionado dissabor não se evidenciou enquanto os autos tramitaram por este Juízo Eleitoral. Até mesmo porque o lídimo exercício do direito de defesa muito bem desempenhado pela defesa técnica do investigado não poderá, evidentemente, transmudar-se em sacrifício da pretensão punitiva estatal. É dizer, se o Estado garantiu os direitos inerentes à condição do indivíduo suspeito durante a persecução penal, eventual mora não poderá ser-lhe imputada, sob pena de sacrifício do direito de toda uma coletividade, que, por certo, almeja por ver a resposta penal para os atos daquele que delinquiu. 



    Nessa última vertente, vale dizer que os fatos investigados não se referem a aspectos comezinhos que ordinariamente se observam nas varas criminais do país. Muito pelo contrário! Os autos encontram-se recheados de notícias e documentos trazidos pelos colaboradores judiciais que indiciam a ocorrência de fatos muito graves, apontando para o desmando e o descalabro com que tratada a coisa pública, eis que os valores supostamente desviados dos combalidos cofres do Erário são vultosos por demais. 



    Sendo assim, constituiria medida por demais açodada o encerramento das investigações, porque ao investigado foi conferido o exercício do direito de recorrer e de manejar todos os instrumentos processuais de que dispunha seu corpo técnico de advogados, que, certamente, contam com muito maior estrutura e recursos técnicos e de pessoal que a máquina de investigação do nosso país. Ademais, os autos encartam fatos de alta complexidade, cujo deslinde teve que se dar em meio ao período eleitoral que, como de sapiência geral, demandou deveras de todos os membros do Ministério Público Eleitoral, bem como das autoridades da Polícia Federal que se envolveram ativa e diretamente na realização do pleito eleitoral deste ano. 



    Cumpre frisar, em arremate, que não se está a desconsiderar a determinação da Suprema Corte, porquanto ninguém poderá ser submetido a delongado escrutínio sem a devida justificativa, sob pena de realmente configurar-se constrangimento ilegal, quiçá o crime de abuso de autoridade. O que está a se afirmar, repise-se à exaustão, é que não se compreende ter havido constrangimento ilegal suportado por LUIZ LINDBERG FARIAS FILHO ante a análise dos fatos que subjazem às investigações, cotejadas, ainda, com as justificativas apresentadas pelo ínclito Membro do Parquet Eleitoral, eis que o descumprimento da referida determinação se deu em pouco mais de 30 (trinta) dias, com apresentação de satisfatória justificativa pela breve mora em que incorreram os atores encarregados das investigações. Disso não diverge expressiva jurisprudência dos Tribunais de Vértice. 



    Pelas breves razões acima apontadas, não se vislumbra qualquer coerção ilegal suportada pelo investigado LUIZ LINDBERG FARIAS FILHO. Vale consignar, ainda, que a matéria ora aventada pela defesa poderá ser melhor apreciada pelas vias adequadas, razão pela qual defiro, em sua totalidade, as diligências requisitadas pelo Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação de id. n.º 110643158; restando prejudicado, por conseguinte, o pedido defensivo formulado em id. n.º 110753924. 



    ISSO POSTO: 



    (...) 



    (II) - DEFIRO, EM SUA TOTALIDADE, O PEDIDO DE DILIGÊNCIAS APRESENTADO PELO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, VEICULADO EM SUA MANIFESTAÇÃO REGISTRADA EM ÍNDEX n.º 110643158. CONSEQUENTEMENTE, DEIXO DE APRECIAR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO COLACIONADO AOS AUTOS PELA DEFESA TÉCNICA DO INVESTIGADO LUIZ LINDBERG FARIAS FILHO, POSTO QUE PREJUDICADO PELO DEFERIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL”. 



    A despeito da avaliação da autoridade judiciária acerca da necessidade de prorrogação das investigações, a possibilidade de superação do limite temporal de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para o encerramento das apurações, independente da legitimidade da justificativa invocada pelo juízo de origem, não se coaduna, volto a reforçar, com a natureza cogente do prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, em conformidade com o exato sentido e alcance da restrição temporal delimitada pelo acórdão apontado como violado, não é possível acatar a flexibilização do prazo concedida pela autoridade reclamada, a quem incumbe, na supervisão do feito, a estrita observância do lapso para a continuidade das investigações, exatamente nos moldes estabelecidos pela Suprema Corte. 



    Desse modo, diante do manifesto descumprimento do acórdão do Supremo Tribunal Federal, assiste razão à parte reclamante ao assinalar não ser “possível a continuação das investigações, como pretende o Ministério Público e o d. Juízo zonal, uma vez que foi transcorrido o prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal e, ainda, houve efetiva confecção de relatório policial final pelo arquivamento do inquérito, pois todas as diligências possíveis já haviam sido efetivadas”.



    4. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para que seja observado o acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da PET 7.832-AgR, com o imediato arquivamento do Procedimento Investigatório n. 0600024-48.2019.6.19.0204 em curso perante o Juízo da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro/RJ. Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente